Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700839-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYESLAVIA DA SILVA RODRIGUES MARTINS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SYESLAVIA DA SILVA RODRIGUES MARTINS contra decisão em que o juízo a quo, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ou evidência e reparação de danos movida pela agravante em face da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a autora alega que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade, o que resultou em acúmulo de pele, dermatites recorrentes e transtornos disfórmicos corporal, além de outros problemas psíquicos. Aduz que ainda que o excesso cutâneo gera limitação de movimentos, o que dificulta a sua higiene pessoal. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente na relação contratual existente entre as partes, e o perigo na demora, diante do seu quadro psicológico atual. Ao final, pleiteia a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Da análise dos autos, verifica-se que não há menção expressa à urgência/emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, consoante Relatório Médico juntado no Id. 87743591 (autos de origem). Ademais, é sabido que o procedimento bariátrico demanda, por sua natureza altamente invasiva, acompanhamento psicológico, pré e pós-cirúrgico. Da leitura do Relatório Psicológico de ID 87743592 (autos de origem), não é possível extrair que a cirurgia reparadora seria necessária à modificação imediata do estado psicológico da autora, nem que esta seria urgente à melhorar sua condição psíquica. Ao revés, referido documento aponta a cirurgia bariátrica como causa do seu atual quadro, consignando que “é possível admitir, através do relato da cliente, que a ocorrência do quadro depressivo seja decorrente de eventos estressantes pós cirurgia bariátrica”. Ademais, no que tange à plausibilidade do direito vindicado, verifica-se que a questão é sobremaneira controvertida. Tanto assim que, em 09/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.069) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (artigo 1.037, inciso II, do CPC), in verbis: “Questão submetida a julgamento: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. (...) Informações Complementares: Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). (g.n.). Ante o exposto, diante da ausência dos requisitos legais para a sua concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação da operadora ré no feito de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora